Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRIPTOATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de indeferimento de expedição de ofícios a corretoras de criptoativos, no âmbito de cumprimento de sentença. A parte embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça e quanto à análise do esgotamento das medidas executivas típicas, bem como aponta contradição na fundamentação.
II. Questão em discussão.
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedente invocado e circunstâncias fáticas do caso concreto, bem como se há contradição interna na fundamentação quanto à utilidade da medida de expedição de ofícios a exchanges de criptoativos.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. A ausência de referência expressa a precedente invocado não configura omissão quando a tese jurídica adotada foi devidamente apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedente não submetido a regime vinculante não impõe adoção obrigatória, sendo possível sua distinção quando ausente similitude fática relevante.
6. A análise da efetividade executiva pode considerar a ausência de elementos mínimos que demonstrem plausibilidade da medida, sem necessidade de reexame detalhado de todas as diligências realizadas.
7. Não há contradição quando as premissas fáticas reconhecidas conduzem logicamente à conclusão de ineficácia da medida no caso concreto.
8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício integrativo e não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reexame do mérito.
IV. Dispositivo.
9. Embargos de declaração rejeitados.